Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ANIMUS JOCANDI. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA CAUSOU REAL TEMOR À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, perpetrado em contexto de violência de gênero, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência de gênero, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
4. Não há que se falar em animus jocandi no crime de ameaça se as palavras proferidas pelo acusado em tom ameaçador resultaram em real temor da vítima.
5. Recurso conhecido e não provido.